Tribunal: STF
Processo: ARE 1506652
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL IPTU do exercício de 2021 Município de São Paulo Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) Sociedade de economia mista que atua no transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime de monopólio - Empresa responsável pela exploração de transporte coletivo sem concorrência com empresas privadas Imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal extensivo às empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial (RE 1.320.054 - Tema 1140 do Supremo Tribunal) - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “a”, e 173, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem confirmou a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária da recorrida nos seguintes termos:



    “A excipiente, ora apelada, é sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Estado e tem como finalidade especial e exclusiva explorar, em regime de monopólio, o serviço de transporte metropolitano de passageiros sobre trilhos.



    Como sociedade de economia mista com patrimônio próprio e que recebe pagamento de tarifas, a rigor, não poderia postular imunidade tributária voltada para entes federados. Mesmo porque, ao atuar como “longa manus” do Poder Público, mas sob o regime de direito privado, a apelada não faria jus à imunidade recíproca, na espécie, tanto mais diante da vedação trazida, expressamente, no artigo 173, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    Entretanto, a jurisprudência tem admitido, de forma excepcional, a imunidade tributária para as sociedades de economia mista nas hipóteses em que os serviços são prestados sob delegação do Estado, considerando a questão da inexistência de exploração econômica, como é o caso dos autos.



    Questão idêntica já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 704.689/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, que decidiu pela abrangência da imunidade recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviço público, conforme se observa na seguinte ementa:



    [...]



    Ademais, acerca da possibilidade de extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, o STF, no julgamento do Tema 1140 fixou a seguinte tese: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.



    [...]



    Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE nº 1.320.054/SP (Tema 1.140-RG), em que foi fixada tese no sentido de que “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. A ementa restou assim transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE nº 1.320.054-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/05/2021)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos goza da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, no tocante ao IPTU incidente sobre os imóveis destinados à respectiva atividade-fim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1080156 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-08-2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CPTM – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DE EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO – CPTM COMO INSTRUMENTALIDADE ADMINISTRATIVA DO ENTE FEDERADO, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL, DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA GOVERNAMENTAL, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CPTM, EM FACE DO IPTU, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE A ELA FOI OUTORGADO – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1080256 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15-05-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente